Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727586-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE SILVERIA RIBEIRO APELADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA D E C I S Ã O O recurso de apelação da autora, CAROLINE SILVERIA RIBEIRO, foi interposto tempestivamente, e sem o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC. Contrarrazões da parte ré, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, conforme documento de ID 15790794. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator